Tribunal: STJ
Processo: 0075228-16.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1077587 - PR(2026/0075228-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FAGNER CRISTIANO MENDONÇA (PRESO)
ADVOGADA
: MARISTELA RIBEIRO BERLANDE - PR089161
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
REITERATIVO. REPRODUÇÃO DAS MESMAS TESES DEDUZIDAS
WRIT
EM
IMPETRAÇÃO
ANTERIOR.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
reproduz, em essência, as mesmas teses já apreciadas em
writ
anterior, caracterizando mera reiteração da impetração e
habeas corpus
tentativa de rediscussão da matéria pela mesma via excepcional.
2. "Se não houve a concessão de habeas corpus de ofício, é porque não se
detectou, de plano, a existência de ilegalidade que autorizasse a atuação
na forma do
§ 2.o, do Código de Processo Penal. Não é necessário
art. 654,
ao Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu ordem de ofício,
tendo em vista que esta medida advém de sua atuação própria e não em
[...]
resposta à postulação das partes
'Para se afirmar a inexistência de

ilegalidade flagrante, a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício,
não se faz necessária fundamentação exauriente. Entender de modo
contrário implicaria tornar inócuos, em âmbito penal, os pressupostos
recursais, pois bastaria à parte, diante do não conhecimento do recurso,
alegar que o seu objeto constitui ilegalidade flagrante, a fim de obrigar o
órgão julgador a se manifestar sobre o tema (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
REsp 1.390.204/PR,
(AgRg nos EDcl no
TURMA, julgado em
DJe
)'"
05/12/2013,
16/12/2013.

relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 1.448.206/AL,
em
DJe de
.
20/10/2020,
29/10/2020)
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55730010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 2f456872-a7c1-434e-8b3e-9a1d6e26c511

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 2f456872-a7c1-434e-8b3e-9a1d6e26c511

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1077587 - PR(2026/0075228-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FAGNER CRISTIANO MENDONÇA (PRESO)
ADVOGADA
: MARISTELA RIBEIRO BERLANDE - PR089161
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
REITERATIVO. REPRODUÇÃO DAS MESMAS TESES DEDUZIDAS
WRIT
EM
IMPETRAÇÃO
ANTERIOR.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
reproduz, em essência, as mesmas teses já apreciadas em
writ
anterior, caracterizando mera reiteração da impetração e
habeas corpus
tentativa de rediscussão da matéria pela mesma via excepcional.
2. "Se não houve a concessão de habeas corpus de ofício, é porque não se
detectou, de plano, a existência de ilegalidade que autorizasse a atuação
na forma do
§ 2.o, do Código de Processo Penal. Não é necessário
art. 654,
ao Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu ordem de ofício,
tendo em vista que esta medida advém de sua atuação própria e não em
[...]
resposta à postulação das partes
'Para se afirmar a inexistência de

ilegalidade flagrante, a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício,
não se faz necessária fundamentação exauriente. Entender de modo
contrário implicaria tornar inócuos, em âmbito penal, os pressupostos
recursais, pois bastaria à parte, diante do não conhecimento do recurso,
alegar que o seu objeto constitui ilegalidade flagrante, a fim de obrigar o
órgão julgador a se manifestar sobre o tema (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
REsp 1.390.204/PR,
(AgRg nos EDcl no
TURMA, julgado em
DJe
)'"
05/12/2013,
16/12/2013.

relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 1.448.206/AL,
em
DJe de
.
20/10/2020,
29/10/2020)
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55730470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:33
Código de Controle do Documento: e0d5f267-2059-4adf-8db7-2c78deac624a

Trata-se de agravo regimental em
interposto por
habeas corpus
FAGNER

CRISTIANO MENDONÇA contra decisão em que não conheci do
e que assim
writ
relatei o caso (e-STJ fls.
):
80/81
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
FAGNER CRISTIANO MENDONÇA, no qual se aponta como autoridade
coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, na Apelação
Criminal n. 0001800-11.2019.8.16.0088.
O paciente foi condenado pela prática do delito previsto no
caput,
art. 33,
c/c
o
VI, da
à pena de 7 anos e 5 meses de
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 767 dias-multa (e-STJ,
fls.
).
46/58
O Tribunal de origem manteve a condenação (e-STJ fls.
).
34/39
Daí o presente writ, no qual sustenta que a condenação foi fundamentada
exclusivamente na palavra do policial responsável pela busca.
Alega, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da ausência
de realização de laudo pericial em aparelho DVR que continha imagens de
segurança da residência do paciente, as quais poderiam comprovar sua
inocência.
Aduz que a prisão em flagrante ocorreu mediante invasão de domicílio sem
autorização judicial, o que configura obtenção de prova por meio ilícito.
Com isso, requer (e-STJ fls.
):
32/33
a) Inicialmente seja reconhecida em SEDE LIMINAR a nulidade ABSOLUTA
DO PROCESSO VISTO O CERCEAMENTO DE DEFESA;
b) Seja extinto o processo devido ao mesmo ser pautado em provas as quais
foram obtidas de forma ilegal com invasão à domicílio, além da condenação
do policial o qual foi responsável pela apreensão.
c) Por fim, que seja conhecido o presente recurso e no mérito CONCEDIDA A
ORDEM para REFORMAR A SENTENÇA E O ACÓRDÃO QUE A
CONFIRMOU nos termos da fundamentação;
d) Ainda, em caso de não conhecimento do habeas corpus, que a
fundamentação seja provida de ofício nos termos do entendimento desta
Corte;

No presente agravo, a parte recorrente sustenta que não se pode falar em
reiteração de pedido, pois a matéria suscitada não foi efetivamente examinada nos
autos anteriores.
Argumenta que o mérito recursal nem sequer foi apreciado naquela
oportunidade, tendo a negativa ocorrido exclusivamente em razão da inadequação da
via eleita à época.
Documento eletrônico VDA55730470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:33
Código de Controle do Documento: e0d5f267-2059-4adf-8db7-2c78deac624a

Afirma, ainda, que, conforme se depreende dos autos que tramitaram no
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, houve o efetivo esgotamento das instâncias
ordinárias, circunstância que autoriza a interposição do presente recurso.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fls.
).
117/118
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Depreende-se dos autos que o presente
configura mera reiteração do
writ
pedido anteriormente formulado no HC n.
também de minha relatoria, no
995.364/PR,
qual já foi proferida decisão de indeferimento liminar do
.
habeas corpus
Naquela oportunidade, consignou-se expressamente que não se poderia
conhecer do
, por ter sido utilizado como sucedâneo de recurso próprio
habeas corpus
ou de revisão criminal, hipótese reiteradamente rechaçada pela jurisprudência desta
Corte.
A observação constante da decisão de que a matéria poderia ser enfrentada
em recurso cabível não autoriza a conclusão de que seria possível renovar a discussão
por meio de novo
. O que se registrou foi justamente que a controvérsia
habeas corpus
deveria ser submetida às vias processuais adequadas, e não reiterada pela mesma via
excepcional.
Agora, na presente demanda, a defesa reproduz, em essência, as mesmas
teses já formuladas na impetração anterior, relativas ao alegado cerceamento de
defesa em razão da ausência de perícia em equipamento DVR e à suposta ilicitude
decorrente do ingresso domiciliar sem mandado judicial.
Ainda que a defesa sustente ter havido posterior esgotamento das
instâncias ordinárias ou mesmo a propositura de revisão criminal, tais circunstâncias
não afastam o caráter reiterativo do presente
, tampouco autorizam a
habeas corpus
utilização desse remédio constitucional como sucedâneo das vias recursais próprias.
Afinal, mesmo no caso de julgamento de revisão criminal, o ordenamento
jurídico prevê meios impugnativos adequados, não sendo possível substituir tais
instrumentos pelo
.
habeas corpus
Eis o teor do seguinte precedente cuja aplicação ao caso se dá com as
devidas ressalvas às suas peculiaridades:
Documento eletrônico VDA55730470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:33
Código de Controle do Documento: e0d5f267-2059-4adf-8db7-2c78deac624a

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE
ART. 71
DESÍGNIOS.
HABITUALIDADE
DELITIVA.
NECESSIDADE
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FATICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento
da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
(...)
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
853.767/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
grifei.)
3/11/2023,

Também não socorre à defesa o precedente invocado nas razões do
presente agravo regimental, consistente no AgRg no HC n.
relator Ministro
813.414/SP,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
(e-STJ fl.
9/5/2023,
15/5/2023
116).
O referido precedente reconhece, em caráter excepcional, a possibilidade de
conhecimento do
utilizado como sucedâneo de revisão criminal quando
habeas corpus
evidenciada flagrante ilegalidade nos autos.
.
Não é essa, contudo, a situação verificada no presente caso
No HC n.
não se identificou qualquer ilegalidade manifesta apta
995.364/PR,
a justificar a superação do óbice processual. Tal conclusão permanece inalterada no
presente HC, sobretudo porque o novo
limita-se a reiterar as mesmas teses
writ
anteriormente deduzidas, sem trazer qualquer elemento novo ou alteração relevante do
quadro fático ou jurídico capaz de modificar o juízo anteriormente firmado.
A propósito, seria teratológico admitir conclusão diversa neste momento. Se,
na impetração anterior, não se constatou ilegalidade flagrante, não seria razoável que,
sem qualquer alteração substancial da situação jurídica, esta Corte passasse agora a
reconhecer a existência de vício apto a justificar o cabimento da ordem.
No ponto, inclusive, vale mencionar o seguinte precedente:
"Se não houve a concessão de habeas corpus de ofício, é porque não se
detectou, de plano, a existência de ilegalidade que autorizasse a atuação na
forma do
§ 2.o, do Código de Processo Penal. Não é necessário ao
art. 654,
Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu ordem de ofício,
tendo em vista que esta medida advém de sua atuação própria e não em
resposta à postulação das partes [...] 'Para se afirmar a inexistência de
ilegalidade flagrante, a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, não
se faz necessária fundamentação exauriente. Entender de modo contrário
Documento eletrônico VDA55730470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:33
Código de Controle do Documento: e0d5f267-2059-4adf-8db7-2c78deac624a

implicaria tornar inócuos, em âmbito penal, os pressupostos recursais, pois
bastaria à parte, diante do não conhecimento do recurso, alegar que o seu
objeto constitui ilegalidade flagrante, a fim de obrigar o órgão julgador a se
manifestar sobre o tema (EDcl no AgRg no
Rel.
REsp 1.390.204/PR,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)'" (AgRg nos EDcl no
05/12/2013,
16/12/2013.
AREsp n. 1.448.206/AL,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/10/2020,
.
29/10/2020)

Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:33
Código de Controle do Documento: e0d5f267-2059-4adf-8db7-2c78deac624a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2026/0075228-3
HC 1.077.587 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00018001120198160088 00518596320258160000 18001120198160088
518596320258160000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARISTELA RIBEIRO BERLANDE
ADVOGADA
: MARISTELA RIBEIRO BERLANDE - PR089161
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: FAGNER CRISTIANO MENDONÇA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FAGNER CRISTIANO MENDONÇA (PRESO)
ADVOGADA
: MARISTELA RIBEIRO BERLANDE - PR089161
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54264155=40524074281@
2026/0075228-3 - HC 1077587 Petição : 2026/0024340-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:38:34
Código de Controle do Documento: 3ACAB411-F806-47CB-84EA-1223D513B5E7